Tribunal: TJSP
Processo: 2285257-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que inferiu que a ré deverá buscar as vias próprias para devolução do valor depositado a maior ao IMESC. Oficio ao IMESC já expedido, de forma que basta a própria parte interessada providenciar o seu encaminhamento. Eventual controvérsia quanto à devolução, se for o caso, deverá ser resolvidos pelas vias ordinárias. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285257-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante
ELEKTRO REDES S/A, é agravado ROSALIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285257-14.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2285257-14.2019.8.26.0000 – Registro
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravado: Rosalio Raimundo de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42117)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que inferiu que
a ré deverá buscar as vias próprias para
devolução do valor depositado a maior ao
IMESC. Oficio ao IMESC já expedido, de
forma que basta a própria parte interessada
providenciar
o
seu
encaminhamento.
Eventual controvérsia quanto à devolução,
se for o caso, deverá ser resolvidos pelas
vias ordinárias. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06)
interposto por Elektro Redes S/A contra a decisão (fls. 37) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Registro,
que, nos autos da ação de reparação de danos c.c. pedido de tutela
antecipada ajuizada por Rosalio Raimundo de Oliveira contra ele,
inferiu que a ré deverá buscar as vias próprias para devolução do valor
depositado a maior ao IMESC. Inconformado, tece comentários sobre o
caso, notadamente quanto ao valor depositado a maior para realização
da perícia junto ao IMESC. Afirma que o impasse é facilmente
solucionado com o prosseguimento da tratativa do ofício expedido nos
autos. Requer a imediata remessa do ofício expedido ao IMESC.
Postula o provimento do recurso (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285257-14.2019.8.26.0000
3
É a essência do relatório.
De início, sem olvidar a taxatividade das
hipóteses em que cabível a interposição do agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/2015, referido
recurso interposto é conhecido, diante do entendimento apresentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, constante de Recurso Especial n.o
1.704.520-MT, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
da lavra da insigne rel. Min. Nancy Andrighi, ao examinar o Tema 988.
Efetuada a observação supramencionada, e
para o caso aqui tratado, diante da devolutividade recursal, a decisão
interlocutória combatida prevalece.
Conforme a narrativa da própria parte
agravante, o ofício direcionado ao IMESC para devolução dos valores
depositados a maior pela agravante já foi expedido e se encontra nos
autos de 1o grau.
Assim, realmente o impasse é facilmente
solucionado, como destacou a parte agravante nas razões recursais, de
forma que basta a parte interessada encaminhar o ofício expedido - fls.
224/225 dos autos digitais de 1o grau ao IMESC para a efetiva
devolução dos valores pagos equivocadamente.
Eventual impasse quanto à devolução dos
valores, como ressaltou o Juízo de 1o grau, deverá ser resolvido pelas
vias próprias ordinárias, administrativas ou judiciais, conforme o caso.
Deste
modo,
o
impasse
é
facilmente
solucionado, podendo a própria parte dar o prosseguimento da tratativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285257-14.2019.8.26.0000
4
do ofício expedido nos autos.
Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo a decisão ser mantida conforme proferida, por se encontrar
correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator